Tribunal: TJDFT
Processo: 0752404-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752404-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EDSON DA SILVA AVILA AGRAVADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MAGAZINE LUIZA S/A, SERASA S.A. DECISÃO Após assinar prazo para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção (id 54423339), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 54511229). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR